Tribunal: TJMT
Processo: 0005194-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005194-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUFON'S INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.851.583/0001-64 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LUCINEIA APARECIDA DA FONSECA OLIVEIRA - CPF: 208.199.861-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
– ÔNUS SUCUMBENCIAL -
READEQUAÇÃO PARA CONDENAR A PARTE EMBARGANTE/APELADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA SUCUMBENCIA RECÍPROCA – RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante é em parte vencedor e vencido, deve ser reconhecida a sucumbência de ambos e distribuídos entre eles os ônus da sucumbência proporcionalmente ao êxito de cada um, considerando, ainda, a densidade e preponderância dos pedidos acolhidos, bem como a aplicação do princípio da causalidade.

2. No entanto, como no caso em apreço a empresa embargante, ora apelada, não obteve êxito na maioria de seus pedidos, há de ser reformada a sentença para atribuir-lhe a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, conforme preceito contido no
caput
da aludida norma processual civil.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 0005194- 28.2019.8.11.0003, Cód.: 931167, opostos por
LUFON'S INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME e LUCINEIA APARECIDA DA FONSECA OLIVEIRA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, excluindo do polo passivo da Execução Fiscal a sócia LUCINEIA APARECIDA DA FONSECA, ante a sua ilegitimidade passiva, reconhecendo

a prescrição do crédito tributário relativo ao DAR 999/01.494.966-74, declarando a nulidade dos créditos tributários relativos à notificação de lançamento no 302868/53/59/2010 e ao documento de arrecadação no 999/01.494.966-74 e declarando

a nulidade do lançamento e da cobrança dos fatos geradores duplicados e/ou triplicados.

Condenou ainda, a Fazenda Pública Estadual, ao pagamento das despesas adiantadas pela embargante (despesas processuais - R$ 618,94 – fls. 172), bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor dos créditos declarados nulos/prescritos (R$ 21.764,34 – atualizados até 27/06/2019), ou seja, R$ 2.176,34 (dois mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Alega o Apelante, em síntese, que houve sucumbência reciproca, ante a parcial procedência dos pedidos, devendo o Apelado ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o capitulo processual julgado improcedente.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando a decisão de primeiro grau, para que o Embargante seja devidamente condenado ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor dos créditos remanescentes.

Intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id. 76645664.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos dos Embargos a Execução.

Extrai-se dos autos, que
LUFON'S INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME e LUCINEIA APARECIDA DA FONSECA OLIVEIRA,
opuseram Embargos à Execução Fiscal, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia Lucineia,

e no mérito, requerendo o cancelamento da CDA 20156971, a redução de 60% do montante da penalidade aplicada, alega a triplicidade da cobrança referentes aos fatos geradores: 01/2009; 02/2009; 03/2009; 04/2009; 05/2009; 06/2009; 07/2009; 001/2010; 02/2010; 03/2010; 04/2010; 05/2010 e 06/2010, bem como a duplicidade da cobrança referente aos fatos geradores: 07/2009; 08/2009; 09/2019; 10/2009; 11/2009; 12/2009; 07/2010; 08/2010; 09/2010; 10/2010; 11/2010 e 12/2010, e ainda a prescrição do crédito tributário exigido no DAR 999/01.494.966-74.

O Estado de Mato Grosso, apresentou impugnação no ID. 76649999 - Pág. 45.

Sobreveio a sentença objurgada, conforme trechos abaixo (ID. 76645651 - Pág. 9/29):

“(...) como não houve a notificação da embargante Lucineia Aparecida da Fonseca durante a constituição do crédito tributário no processo administrativo, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva da referida sócia de figurar no polo passivo da execução.

(...)decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do mencionado crédito e a distribuição da execução fiscal, impõe-se reconhecer a prescrição do crédito tributário relativo ao DAR 999/01.494.966-74, que se refere ao crédito de fls. 53 com valor original de R$ 47,60.

(...) Conforme se infere do contrato social de fls. 43, o objetivo social da empresa embargante, dentre outros, é de indústria de madeira de todos os tipos (marcenaria), o que corrobora a informação trazida pelo embargado de que consta registrado na JUCEMAT como atividade da empresa “fabricação de móveis com predominância de madeira, fabricação de móveis com predominância de metal” (fls. 178). Logo, se enquadra na hipótese do inciso VIII, do art. 247, do RICMS/89.

Também se infere do referido documento que a empresa embargante se inclui no inciso VI, do art. 247, do RICMS/89, já que se enquadra no conceito de atacadista.

Portanto, vislumbra-se que a embargante, de fato, tinha a obrigação acessória de entrega de Escrituração Fiscal Digital, desde 1o janeiro de 2009.
Por essa razão, impõe-se a improcedência quanto a esse ponto.

(...)

Além disso, no referido documento consta que, em 09/05/2018, a empresa foi suspensa por omissão de entrega da EFD.

Assim, tudo indica que, até o ano de 2018, a embargante ainda não tinha promovida a entrega da escrituração fiscal.

Dessa forma, a embargante não faz jus a redução de 60% da penalidade aplicada.

(...)De fato, da leitura dos avisos de cobranças fazendária de fls. 59/70, do aviso de cobrança da conta corrente fiscal de fls. 81/84, e dos créditos tributários discriminados na CDA de fls. 53/54, verifica-se claramente que alguns fatos geradores estão sendo cobrados em duplicidade, e outros, em triplicidade.
A mesma data do fato gerador e o mesmo valor original somente corroboram a afirmação de que o mesmo crédito tributário está sendo cobrado mais de uma vez.

Assim, é nulo o lançamento e a cobrança dos fatos geradores duplicados e/ou triplicados.

Em relação aos fatos geradores de julho a dezembro de 2010, verifica-se que, embora conste dois créditos relativos ao mesmo período (07/2010 e 07/2010, 08/2010 e 08/2010), se tratam de créditos tributários distintos, conforme se observa dos avisos de cobranças de fls. 68 e 69, já que os valores das multas constantes nos referidos avisos são distintos.

Dessa forma, impõe reconhecer a nulidade do lançamento e da cobrança dos fatos geradores duplicados e/ou triplicados, devendo permanecer os seguintes créditos tributários, relativo à infração 16.4.34.

(...) Por tais fundamentos, declaro a nulidade dos créditos tributários relativos à notificação de lançamento no 302868/53/59/2010 (fls. 72) e ao documento de arrecadação no 999/01.494.966-74 (fls. 76).
Além de encontrar prescrito o crédito tributário relativo ao DAR no 999/01.494.966-74, o mesmo é nulo pelos fundamentos acima.

(...) Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados nos embargos à execução ajuizados por LUFON’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA e LUCINEIA APARECIDA DA FONSECA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para:
1) excluir do polo passivo da execução fiscal no 8348-93.2015.811.0003 (Código 785356) a sócia LUCINEIA APARECIDA DA FONSECA, ante a sua ilegitimidade passiva;

2) reconhecer a prescrição do crédito tributário relativo ao DAR 999/01.494.966-74, que se refere ao crédito de fls. 53 com valor original de R$ 47,60;

3) declarar a nulidade dos créditos tributários relativos à notificação de lançamento no 302868/53/59/2010 (valor original de R$ 310,08 – fato gerador 12/2010 – da CDA de fls. 53) e ao documento de arrecadação no 999/01.494.966-74 (valor original de R$ 47,60 – fato gerador 07/2005 – CDA de fls. 53);

4) declarar a nulidade do lançamento e da cobrança dos fatos geradores duplicados e/ou triplicados, devendo permanecer os seguintes créditos tributários, relativo à infração 16.4.34 constante na CDA – fls. 53.

(...) Condeno a Fazenda Pública Estadual, na forma do art. 82, § 2o, do CPC e art. 3o, I, parte final, da Lei Estadual no 7.603/01, ao pagamento das despesas adiantadas pela embargante (despesas processuais - R$ 618,94 – fls. 172).

Considerando que a embargante decaiu de parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, condeno, ainda, a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor dos créditos declarados nulos/prescritos (R$ 21.764,34 – atualizados até 27/06/2019 – fls. 53), ou seja, R$ 2.176,34 (dois mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide correção monetária (IPCA-E) a partir da data de 27/06/2019, já que o valor utilizado como parâmetro para fixação dos honorários (valor dos créditos declarados nulos/prescritos) foram atualizados até referida data (27/06/2019 - fls. 53); e juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução, desapensem-se, e arquive-se este feito, com as cautelas de estilo.
P.R.I.C.”

Em suas razões de apelação, o Apelante postulou pela condenação do Embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a procedência parcial da demanda.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Apelante.

Da análise da insurgência recursal, extrai-se que a celeuma gravita em torno dos honorários de sucumbência fixados, pois a recorrente pretende a sua redistribuição para a forma recíproca.

Na verdade, a sucumbência é apenas um indicador do verdadeiro princípio que deve prevalecer em matéria de atribuição da responsabilidade pelos encargos processuais: o da causalidade.

Segundo o princípio da causalidade, existe sempre uma relação de causa e efeito entre a conduta (ação ou omissão) e o resultado, que serve de suporte fático para a imposição de uma sanção.

A responsabilidade pelo custo do processo deve recair objetivamente sobre aquele que lhe deu causa. A respeito do princípio em foco, lecionam os escorreitos processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
litteris
:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10a edição, Revista dos Tribunais, 2007, p. 222)

A mesma intelecção tem sido adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. (...). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...). 3. Consoante jurisprudência do STJ, a análise do ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 4. (...). Recurso especial improvido. (STJ, REsp no 1480557/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/02/2015, g.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. (...). 2. "No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp no 604.325/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/02/2015, g.)

À luz do exposto, tem-se que se mostra evidente que se deve atribuir à embargada/apelante o ônus do pagamento da verba sucumbencial de forma proporcional.

No caso em tela, deve ser observada a norma contida no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos, mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a demanda.
” (STJ, AgRg no REsp 615.060/RS, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro, publicado no DJe de 11/02/2010).

Deste modo, a distribuição dos ônus de sucumbência deve refletir, não apenas a quantidade de pedidos acolhidos, mas também a repercussão econômica de cada um deles na demanda.

In casu
, haure-se dos autos que o embargante, ora apelado, formulou, em sua exordial (ID. 76649994 - Pág. 1/33), as seguintes pretensões: a) requerendo o cancelamento da CDA 20156971; b) a redução de 60% do montante da penalidade aplicada; c) alega a triplicidade da cobrança referentes aos fatos geradores: 01/2009; 02/2009; 03/2009; 04/2009; 05/2009; 06/2009; 07/2009; 001/2010; 02/2010; 03/2010; 04/2010; 05/2010 e 06/2010; d) bem como a duplicidade da cobrança referente aos fatos geradores: 07/2009; 08/2009; 09/2019; 10/2009; 11/2009; 12/2009; 07/2010; 08/2010; 09/2010; 10/2010; 11/2010 e 12/2010, e ainda; e) a prescrição do crédito tributário exigido no DAR 999/01.494.966-74.

Em análise detida da sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau, denota-se que os pedidos formulados pela parte embargante foram parcialmente providos.

Assim, sendo indubitável que cada litigante foi, em parte, vencedor evencido, a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser feita de forma proporcional, nos termos do art. 86 do CPC, cabendo a ambas as partes, portanto, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tendo em vista que houve parcial acolhimento dos embargos à execução, impõe-se a confirmação da sucumbência recíproca, relativamente à condenação de ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO Processo no 02539019620188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

Desta forma, tenho que a sentença merece a devida correção, para condenar cada parte no pagamento de 50% das custas processuais, bem como, para condenar ambas às partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a
sucumbência
de cada parte na ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença de 1o grau, tão somente para redistribuição do ônus sucumbencial de forma proporcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021